Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de restauração do pavimento da pista de pouso e decolagem (PPD) e reforma e ampliação do terminal de passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro.

Inteiro teor:
Acórdão 1856/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 008.335/2016-8 . 2. Grupo I - Classe V - Assunto: Relatório de Auditoria. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 3.2. Responsáveis: Ari Cruz Chaves (XXX.415.122-XX); David Cardoso dos Santos (XXX.952.752-XX) Nilson Pedro de Souza Falcao (XXX.075.622-XX); Ronald da Silva Gama (XXX.151.582-XX); Rosênia Alice Lima Caldas (XXX.603.472-XX). 4. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 8. Representação legal: 8.1. Lilian Macedo Novais e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada para fiscalizar a execução das obras de restauração do pavimento da pista de pouso e decolagem (PPD) e reforma e ampliação do terminal de passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Rio Branco - Plácido de Castro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rosênia Alice Lima Caldas; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Nilson Pedro de Souza Falcão, falecido. 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ari Cruz Chaves, e sancioná-lo com a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. rejeitar as razões de justificativa do Sr. David Cardoso dos Santos quanto ao item de audiência relativo à elaboração do projeto, e sancioná-lo com a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Ronald da Silva Gama, e sancioná-lo com a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência desta deliberação à Infraero e aos responsáveis. 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.